Tribunal: TJMT
Processo: 1035433-05.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035433-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ALESSANDRO MAGALHAES BEZERRA - CPF: 031.987.091-05 (EMBARGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ALESSANDRO MAGALHAES BEZERRA - CPF: 031.987.091-05 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO POR EQUIDADE. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta por ambas as partes, majorou os honorários recursais em 2%, sem, contudo, indicar valor fixo. Sustenta-se a existência de omissão quanto à quantificação objetiva da verba, com reflexos na segurança jurídica e exequibilidade da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários recursais, especialmente diante da adoção do critério da equidade na origem.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão relevante na decisão judicial.

4. No caso, os honorários fixados na sentença basearam-se em apreciação equitativa, razão pela qual a majoração recursal também deve seguir esse mesmo critério, sob pena de se tornar ineficaz e irrisória.

5. Diante do trabalho adicional realizado na fase recursal e com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária recursal é fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para suprir omissão e fixar a verba recursal em R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento:

“1. A majoração dos honorários recursais, quando os fixados na origem forem estabelecidos por equidade, deve observar o mesmo critério e ser fixada em valor certo.
2. A omissão na fixação objetiva dos honorários recursais compromete a efetividade da decisão e deve ser suprida por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív. 1032330-29.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO MAGALHÃES BEZERRA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
ALESSANDRO MAGALHÃES BEZERRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral movida por
ALESSANDRO MAGALHÃES,
que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica no que tange aos contratos discutidos nos autos, determinando a desvinculação da dívida “Meu Cartão Renner” do CPF do autor, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) reais (Id. 302921860).

A decisão colegiada determinou a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

Inconformada, a parte embargante argumenta que os honorários foram fixados por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e, o percentual arbitrado por esta Câmara de 2% (dois por cento), totaliza a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), se mostrando ser irrisório.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, majorando a verba sucumbencial utilizando o mesmo critério adotado pelo Juízo de Origem (Id. 315346364).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 316687861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO MAGALHÃES BEZERRA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto por
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
ALESSANDRO MAGALHÃES BEZERRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral movida por
ALESSANDRO MAGALHÃES,
que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica no que tange aos contratos discutidos nos autos, determinando a desvinculação da dívida “Meu Cartão Renner” do CPF do autor, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) reais (Id. 302921860).

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A sentença de origem julgou
procedente
o pedido inicial para declarar a
inexistência de relação jurídica
relativamente aos contratos discutidos nos autos, determinar a
desvinculação da dívida “Meu Cartão Renner” do CPF do autor
, condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais
, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais
, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme consta no Id. 302921859.

No presente recurso integrativo, o embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão, ao argumento de que, embora tenham sido fixados honorários advocatícios por equidade em Primeiro Grau, a
majoração recursal não foi expressamente quantificada
, o que inviabiliza sua execução e desrespeita os princípios da segurança jurídica e da efetividade.

É assente na doutrina e na jurisprudência que os embargos de declaração
não possuem natureza substitutiva
, mas
integrativa ou aclaratória
, sendo cabíveis quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial embargada.

No caso em exame, assiste razão ao embargante.

Consoante se extrai dos autos, os honorários advocatícios fixados na sentença foram arbitrados
com base na equidade
(art. 85, § 8º, do CPC), em razão do valor reduzido da causa e da baixa complexidade da demanda.

Nessas circunstâncias, a
eventual majoração recursal
também deve observar o critério da equidade, tal como preconizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do autor em sede recursal, bem como a razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação da verba honorária, entendo adequado
arbitrar a majoração dos honorários recursais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746 .072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser majorando quando fixado em valor irrisório, de modo a corresponder com o trabalho desempenhado pelo patrono
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032330-29.2020 .8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

Ressalte-se que a presente correção não altera o resultado do julgamento, tampouco possui efeitos infringentes, destinando-se apenas à
complementação da omissão identificada
quanto à fixação objetiva da verba sucumbencial recursal.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os
embargos de declaração, sem efeitos modificativos
, apenas para
especificar a majoração dos honorários recursais
, fixando-os no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, c/c § 8º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025